Tribunal: TCU
Processo: 000.212/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 989/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente, relativa ao Convênio CV FNMA 069/2004, firmado entre o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Instituto Técnico de Educação e Pesquisa da Reforma Agrária, tendo como objeto o " resgate, valorização e disseminação de práticas agroecológicas nos assentamentos de reforma agrária ", ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 213 do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 6o, I, 15 e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo, sem cancelamento do débito, a título de racionalização administrativa e economia processual, haja vista que o valor apurado do dano, atualizado monetariamente, é inferior ao limite fixado pelo Tribunal (R$ 100.000,00) para encaminhamento de tomada de contas especial, dando-se ciência do decidido à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 000.212/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Técnico de Educação e Pesquisa da Reforma Agrária (04.204.636/0001-06); Jair Costa da Silva (XXX.964.299-XX); Nildemar Gonçalves da Silva (XXX.509.389-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Técnico de Educação e Pesquisa da Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.